Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS – ENAC.
AUTODECLARAÇÃO RACIAL. SISTEMA DE COTAS. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. CRITÉRIO FENOTÍPICO. CONDIÇÃO DE PESSOA NEGRA (PRETA OU PARDA). TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança contra ato da Desembargadora Presidente da Comissão de Heteroidentificação para Concursos e Exames Públicos – CHCEP, deferiu o pedido liminar para garantir que o impetrante permaneça como cotista racial, até o exame de mérito do mandamus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não obstante a validade do critério de heteroidentificação e a excepcionalidade da intervenção judicial na análise do mérito administrativo, restrita aos casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, há plausibilidade do pedido quando a manifestação administrativa não se debruça sobre as características fenotípicas individualizáveis e objetivamente designáveis, para infirmar a autodeclaração.
4. A manutenção do impetrante, em caráter precário, na lista de cotistas raciais, não impõe óbice ao regular andamento do certame e não apresenta risco de irreversibilidade, pois a jurisprudência pátria não admite a aplicação da Teoria do Fato Consumado em casos de acesso a cargos públicos garantido mediante tutela provisória (Tema de Repercussão Geral n. 476, STF).
IV. DISPOSITIVO
5. Agravo interno desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT. Acórdão 1983100, 0741971-15.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/03/2025.